Tribunal: TJSP
Processo: 1077570-46.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Insurgência contra decisão monocrática do relator que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões do recurso - Alegada hipossuficiência financeira não caracterizada – Indeferimento mantido – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1077570-46.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MIAKI SERVIÇOS E COMÁRCIO LTDA., é agravado MUSICA EM
TRANCOSO EMPREEDIMENTOS CULTURAIS LTDA..
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO
BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1077570-46.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 13321 - CB/LMCP/FCSO/LSN
2
Agravo Interno Cível no 1077570-46.2017.8.26.0100/50000
Agravante: Miaki Serviços e Comárcio Ltda.
Agravado: Musica em Trancoso Empreedimentos Culturais Ltda.
Comarca: São Paulo - 45a Vara Cível Foro Central
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13321
AGRAVO INTERNO - Insurgência contra decisão
monocrática do relator que indeferiu pedido de gratuidade
de justiça formulado nas razões do recurso - Alegada
hipossuficiência
financeira
não
caracterizada

Indeferimento mantido Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por Miaki Serviços e
Comércio Ltda em face da decisão monocrática do relator (fls. 1204/1205 do
apenso), que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado na apelação.
A agravante alega que: não possui condições financeiras para
arcar com custas do recurso, tendo comprovado, por meio de balanço patrimonial,
certidões de distribuição de feitos trabalhistas e extrato da Serasa, sua grave
condição financeira; é elevado o montante a ser recolhido a título de preparo; era
necessária intimação, antes do indeferimento da benesse, para comprovação da
hipossuficiência econômica. Pede provimento do recurso. Subsidiariamente, pede a
redução do valor a ser recolhido, fixado em 2% sobre o valor dado à causa, ou,
ainda, diferimento para recolhimento a final do processo (fls. 1/14).
Contraminuta às fls. 18/25.
É o relatório.
Retratação incabível; decisão monocrática mantida; agravo
interno recebido, pois satisfeitos os pressupostos de sua admissibilidade (CPC/2015,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1077570-46.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 13321 - CB/LMCP/FCSO/LSN
3
artigo 1.021, § 2o, e RITJSP, artigos 253/255).
A decisão monocrática questionada neste agravo interno (fls.
1204/1205 do apenso) está proferida nos seguintes termos:
“Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões do recurso a comportar prévio
conhecimento. Dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil/2015 que: “a pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No
mesmo sentido também a Súmula 481 do C. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”. A presunção de miserabilidade não é aplicável às pessoas jurídicas, que devem fazer
prova da hipossuficiência econômica (art. 99, §3o, do CPC/2015). Nessa quadra, somente haverá
possibilidade de deferimento de benesse quando houver a efetiva comprovação, por parte da pessoa
jurídica, de sua hipossuficiência financeira em detrimento de elementos contrários. A simples
alegação de ausência de higidez financeira em razão de crise financeira experimentada pela
sociedade empresária, por si só, não autoriza concessão de benefício, exigindo que demonstre
incapacidade financeira. Não há nenhum relatório apresentado por contador acerca do balanço
patrimonial apresentado às fls. 1156/1158, que não traz dados precisos e específicos acerca da
vertiginosa e drástica queda nos valores do ativo circulante da apelante. Também deixou de
apresentar extratos de sua atual movimentação bancária, bem como de declarações de renda a
amparar o alegado estado de incapacidade financeira. O fato de ter diversas ações contra si
propostas também não autoriza a concessão do benefício pleiteado. Nesse contexto, conclusão é de
que há condições financeiras de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo da atividade
econômica. Muito embora o novo regramento previsto nos artigos 98 a 102 do CPC/2015 tenha por
objetivo garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, não se justifica o deferimento dos benefícios
da gratuidade para pessoas jurídicas aptas ao custeio processual. Enfim, todos os elementos
constantes dos autos indicam no sentido de inexistência de hipossuficiência financeira a justificar
concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual segue indeferido o pedido, e se determina o
recolhimento da taxa judiciária e custas deste recurso, no prazo de 5 dias, sob pena de não
conhecimento (deserção) (art. 99, § 7o, do CPC/2015). Int. São Paulo, 12 de fevereiro de 2020”.
A simples alegação da agravante acerca de sua
hipossuficiência financeira, em razão de crise financeira, bem como do elevado
número de ações propostas em seu desfavor, por si só, não autoriza concessão do
benefício.
O balanço patrimonial apresentado às fls. 1156/1158 do
apenso, que apresenta vertiginosa e drástica queda nos valores do ativo circulante da
ora agravante, não veio acompanhado de relatório elaborado por contador a justificar
a abrupta mudança contábil.
Também não foram apresentados extratos bancários e
declarações de renda a amparar o alegado estado de precária situação financeira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1077570-46.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 13321 - CB/LMCP/FCSO/LSN
4
Nessa quadra, a despeito dos argumentos da agravante, não
se verifica fato novo ou fundamento sólido e suficiente para alteração do decidido,
ressaltado que no momento do pedido de concessão do benefício já deveriam ter
sido apresentados todos os documentos necessários a amparar a alegada
hipossuficiência financeira, não sendo caso de prévia intimação para tanto.
Embora haja interesse público em conceder o benefício a
quem dele necessite, a fim de garantir o acesso de todos à Justiça, há também
interesse público em não admitir que quem não seja pobre ou não prove
incapacidade financeira se utilize indevidamente do privilégio.
Também não é caso de acolhimento do pedido subsidiário,
pois ausentes os requisitos exigidos no art. 5o da Lei Estadual no 11.608/2003 para o
diferimento de custas a final, tendo em vista que a ação é de indenização, bem como
porque inexistente qualquer hipótese para a redução do percentual a ser recolhido.
Por fim, como acima já mencionado, não há nos autos
provas convincentes no sentido que passe a agravante por momentânea crise
financeira, ainda que parcial, a beneficiá-la com o parcelamento das custas relativa
ao preparo.
Diante de tal quadro, fica mantido o indeferimento da
gratuidade de justiça e, em decorrência, mantida a decisão monocrática impugnada
neste recurso.
Do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo interno.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)